Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709670-54.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA PACIENTE: PAULO DUARTE PINHEIRO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO DUARTE PINHEIRO JUNIOR, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador James Eduardo Oliveira (ID 15709600). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator